Tribunal: STF
Processo: AI 613965
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279,
   282 e 356.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na
   legislação ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II- A apreciação do RE demanda o exame de
   matéria de fato, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - A alegação de ofensa ao art. 37, § 6º, da
   Constituição, não foi objeto de debate no acórdão recorrido, e os
   embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de
   suprir essa omissão, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.